Tribunal: STF
Processo: RE 93272
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
FILHO ILEGITIMO TEM DIREITO DE AÇÃO PARA, EM SEGREDO DE JUSTIÇA,
PEDIR ALIMENTO AO PAI; MAS NEGADA POR ESTE A PATERNIDADE,
INCUMBE-LHE PROVA-LA, AINDA QUE NA VIGENCIA DE MATRIMONIO DO
APONTADO PAI COM OUTRA MULHER (LEI 883/49, ART. 4.).
NEGADA APENAS A SUFICIENCIA DE PROVA DA PATERNIDADE PRETENDIDA
DECLARADA PELO FILHO ILEGITIMO, FICA-LHE ABERTA A PROPOSITURA DE
NOVA AÇÃO COM IGUAL PEDIDO, DADO QUE NÃO FICOU NEGADA A PATERNIDADE
APONTADA E A INVESTIGAÇÃO DELA, AÇÃO DE ESTADO QUE E, CONSTITUI
DIREITO IMPRESCRITIVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DE ALIMENTOS, CUMULADA COM
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, QUE NÃO SE CONHECE.